Tribunal: TJMT
Processo: 1004117-29.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004117-29.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA COSTA ABDO - CPF: 045.359.961-30 (ADVOGADO), CLAUDINEI PEREIRA - CPF: 850.083.461-72 (AGRAVANTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (AGRAVADO), PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.727.053/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO
TEMPORÁRIA
DE VALORES POR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. MECANISMOS DE PREVENÇÃO À FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para liberação de R$ 70.000,00 retidos por instituições de pagamento, em ação que visa à rescisão contratual cumulada com obrigação de fazer e indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para determinar a liberação imediata de valores retidos por instituições de pagamento, diante de operação considerada atípica
.

III. Razões de decidir

3. Não se evidencia, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, pois a transação de elevado valor foi realizada no mesmo dia do credenciamento do usuário, circunstância que justifica a atuação preventiva dos mecanismos de segurança das instituições financeiras.

4. A retenção de valores, nesses casos, insere-se no dever regulatório de prevenção a fraudes, visando à proteção da cadeia de consumo e do titular do cartão
.

5. A controvérsia demanda dilação probatória para aferição da licitude da operação, o que afasta a concessão da medida de urgência.

6. A liberação imediata do montante configura risco de irreversibilidade da medida, sobretudo diante da possibilidade de posterior reconhecimento de fraude
, com prejuízo de difícil reparação às instituições.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A retenção preventiva de valores por instituições de pagamento, diante de operação atípica realizada sem histórico transacional, constitui medida legítima de prevenção à fraude. 2. A ausência de probabilidade do direito e o risco de irreversibilidade da medida impedem a concessão de tutela de urgência para liberação imediata dos valores.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004117-29.2026.8.11.0000 de decisãoda 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Extrapatrimoniais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a liberação de R$70.000,00.

O agravante alega que firmou relação comercial com as agravadas, instituições de pagamento, utilizando equipamento de processamento (máquina de cartão) para recebimento de valores provenientes de sua atividade empresarial de marcenaria sob medida.

Aduz que no primeiro dia de operação do equipamento realizou uma transação regular no valor de R$70.000,00, correspondente a entrada de contrato de prestação de serviços, conforme orçamento e documentação apresentados.

Afirma que as agravadas procederam à retenção integral dessa quantia, sob alegação genérica de "atividade de alto risco", sem apresentar prova concreta de fraude,
chargeback
, contestação da compra pelo adquirente ou comunicação de irregularidade pelo banco emissor.

Argumenta que apresentou robusta documentação comprobatória da regularidade da operação, incluindo orçamento/contrato formal, comunicações com as agravadas desde o primeiro contato, documentos constitutivos da atividade empresarial, fotografias do estabelecimento e demais elementos que evidenciam a licitude do negócio.

Sustenta que a retenção integral compromete o capital de giro indispensável à execução da avença firmada com o cliente, à aquisição de materiais e à manutenção da atividade econômica, causando
dano
atual, progressivo e de difícil reparação.

Esclarece que a atividade de marcenaria sob medida naturalmente envolve contratos de maior vulto, sendo o valor da transação compatível com o objeto negocial e com a capacidade operacional demonstrada.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
343935364
).

Intimadas, as agravadas não apresentaram contraminuta (Id.
352599873
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante,
que
objetivava a imediata liberação da quantia de setenta mil reais, retida pelas instituições de pagamento agravadas sob a justificativa de suspeita de fraude.

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

O agravante afirma que é marceneiro, e o valor retido é oriundo de contrato de prestação de serviço para fabricação de móveis planejados
.

Em sede de cognição sumária, própria
desta via
,
não se
evidencia a
probabilidade do direito invocada pelo
a
gravante apta a afastar a legitimidade da conduta preventiva adotada pelas instituições financeiras/de pagamento.

Conforme narrado pelo próprio
a
gravante, a máquina de cartão foi adquirida em 01/12/2025 e,neste mesmo dia
,
foi realizada uma transação em valor vultoso, de R$ 70.000,00
.

É
razoável que
uma operação dessa magnitude, realizada logo após o credenciamento do usuário e fora de um histórico transacional consolidado, acion
e
os sistemas de prevenção à fraude, configurando-se tipicamente como "operação atípica" ou "de alto risco".

As credenciadoras de cartão possuem o dever legal e regulatório de implementar rígidos mecanismos de segurança. A
retenção preventiva de valores, nestes casos,
visa
proteger não apenas a instituição, mas toda a cadeia de consumo e o titular do cartão utilizado.

Dessa forma, a alegação de licitude da transação exige a dilação probatória e a instauração do contraditório,
inclusive com eventual oitiva da proprietária do cartão de crédito
.

Ademais, a
liberação imediata do montante
apresenta evidente
perigo de irreversibilidade da medida(art. 300, § 3º, CPC). Caso o valor seja levantado pelo Agravante e, ao final da instrução processual ou dentro do prazo de contestação do titular do cartão, constate-se a ocorrência de fraude (
chargeback
), as
a
gravadas
terão
prejuízo de difícil reparação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026